Tribunal: TJES
Processo: 5016752-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016752-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIGLEY MARIANI e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sonigley Mariani e Soneide Maria Caliari Mariani contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos dos embargos à execução ajuizados pelos recorrentes em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os recorrentes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser afastada apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira dos requerentes para suportar as despesas processuais.

Nos autos, os agravantes instruíram o pedido com declaração de imposto de renda, extratos bancários e declaração de hipossuficiência, sem que houvesse comprovação concreta de que possuem recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, inexistindo prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência, o benefício deve ser concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

Vitória, 24 de março de 2025.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016752-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIGLEY MARIANI e SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
SONIGLEY MARIANI E SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, registrada sob o nº 5001635-50.2024.8.08.0014, ajuizada pelos recorrentes em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que conclui que os Recorrentes fariam jus à percepção do benefício.

Sabe-se que a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que os recorrentes instruíram o feito com declaração de imposto de renda da agravante Soneide, extrato bancário do agravante Sonigley, e declaração de hipossuficiência de ambos.

Além disso, verifico que o Agravante Sonigley é isento de declaração de imposto de renda.

Nesses termos, convém destacar que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, concluo que os elementos colacionados pelas partes agravantes junto a ação de origem corroboram a alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhes o benefício em tela.

Assim, deve ser provido o recurso interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.